Tribunal: TJMT
Processo: 1023421-87.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023421-87.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LAIRA DANIELLE BORGES MARIANO - CPF: 044.601.631-44 (ADVOGADO), LEANDRO FIGUEIREDO CAMPOS - CPF: 708.096.941-74 (PACIENTE), VALCIMARA DIAS DE CAMPOS - CPF: 570.218.641-91 (IMPETRANTE), VALCIMARA DIAS DE CAMPOS - CPF: 570.218.641-91 (ADVOGADO), JUÍZO DA 13 VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), EUDAIR MERGAL - CPF: 015.176.311-90 (ADVOGADO), EUDAIR MERGAL - CPF: 015.176.311-90 (IMPETRANTE), JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1.
NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE – USO DE ALGEMAS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA –
2.
EXCESSO DE PRAZO -

INQUÉRITO POLICIAL – TESE PREJUDICADA – DENÚNCIA OFERECIDA –
3.
ART. 93, IX DA CF E ART. 312 DO CPP –

VIOLAÇÃO

– NÃO OCORRÊNCIA – RAZOÁVEL QUANTIDADE DE ENTORPECENTE – PRISÃO DECRETADA E MANTIDA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ENUNCIADO N. 25 DA TCCRTJMT –
4.

PREDICADOS FAVORÁVEIS

– IRRELEVÂNCIA –
5.

SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INADEQUAÇÃO –
6.

WRIT
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADO – PARCIAL SINTONIA COM O PARECER DA PGJ.

1.

O Tribunal de Justiça, sede recursal, não pode conhecer de tese arguindo a suposta nulidade do flagrante por uso de algemas
, quando não submetida à apreciação da autoridade apontada como coatora, sob pena de supressão de instância;

2.
O oferecimento de denúncia
torna superado o eventual constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial;

3.
Não há violação ao art. 93, IX da CF/88 ou ao art. 312 do CPP se no
decisum
atacado via
writ
, houver
demonstração da necessidade da custódia para a garantia da ordem pública em razão da quantidade de entorpecente apreendido (941,08g de maconha). Diccção do
Enunciado n. 25 da TCCRTJMT;

4.
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”
, a teor do que dispõe o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste TJMT;

5.

Comprovada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por se revelarem evidentemente inadequadas e insuficientes; além disso, conforme o art. 282, inciso I do CPP, não há amparo legal para tal substituição.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara;

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em sede de plantão judiciário
por
Leandro Figueiredo Campos
, em que se alega coação ilegal e se aponta como autoridade coatora a Juiz de Direito da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que
converteu em preventiva a prisão em flagrante
do paciente ocorrida em
4/11/2021
pela suspeita da prática do crime de
Tráfico de droga
(art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006) e, posteriormente,
indeferiu a revogação
da custódia.

Em prol do pleito liberatório, os impetrantes alegam:
I)
nulidade da prisão em flagrante decorrente do uso de algemas;
II)
excesso de prazo para a conclusão do Inquérito Policial;
III)
ausência de fundamentação das decisões em que se converteu o flagrante em preventiva e daquela que manteve a constrição de liberdade, bem como, inexistência de quaisquer dos pressupostos do art. 312 do CPP ;
IV)
incidência de predicados favoráveis;
V)
suficiência das medidas cautelares diversas da prisão (Id. 113993477).

O pleito
in limine
foi
indeferido
nos termos da decisão de Id. 114012454 e,
findado o período de plantão, o feito me foi distribuído
na forma regimental (Id. 114169963).

Informações judiciais anexadas sob o Id. 121764966.

Há parecer em que se opina pela
denegação
da ordem sintetizado nos termos que seguem:

“
Habeas Corpus:
Tráfico de Drogas. – Busca-se a revogação da prisão preventiva do paciente, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo, mesmo que condicionada à imposição das medidas alternativas do art. 319 do CPP. –
Liminar indeferida
– Vislumbra-se no caso em comento que o decreto constritivo preventivo encontra- se devidamente fundamentado, à luz dos pressupostos autorizadores do art. 312 do CPP. – Presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis,
a necessidade da custódia preventiva está satisfatoriamente demonstrada para garantida da ordem pública e para garantia da aplicação da lei penal, dadas as particularidades do caso em concreto. – Tendo em vista que o paciente
Leandro
foi preso em flagrante pela suposta prática de Tráfico de Drogas, após abordagem dos policiais militares que faziam um patrulhamento de rotina pelo Bairro Tijucal no setor 03 e avistaram três indivíduos em atitude suspeita, sendo que o paciente estava entregando algo para um indivíduo chamado
Adão
, momento em que fizeram abordagem do paciente que apresentou nervosismo e após a sua revista fora encontrado com o mesmo 03 (três) porções de
Maconha
, com massa total de 941,08 g (novecentos e quarenta e um gramas e oito centigramas) e a quantia em dinheiro no valor de R$ 68,00 (sessenta oito reais), restando evidenciada prática do crime de Tráfico de Drogas. – Ademais, a conduta do Tráfico de Drogas praticada pelo suplicante
Leandro
, possui elevado efeito danoso à sociedade, visando a disseminação indiscriminada de vultuosa quantidade de substâncias entorpecentes entre os jovens e a população em geral, o que contribui de modo relevante para o aumento da criminalidade, restando demonstrado o risco a ordem pública. – Consabido, tem-se que
“embora desprovido de violência ou grave ameaça à pessoa, o delito de tráfico ilícito de entorpecentes, além de colocar em risco a saúde pública e ser mote de outros diversos crimes, é fonte de desestabilização das relações familiares e sociais, motivos suficientes para manter a segregação do paciente.”
(STJ-HC 401557). – Não há ainda em que se falar, em qualquer vício ou ilegalidade na decisão do magistrado de piso, posto que fora fundamentada na garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e para se evitar a reiteração criminosa, e em conformidade com a recomendação nº 62/2020 do CNJ e da Portaria-Conjunta nº 247 e 249, ambas do TJMT. – Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ – RHC 73.206/ES). – Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta do crime e da periculosidade do suplicante, até porque o claustro cautelar pressupõe juízo prévio de insuficiência e inadequação das demais medidas cautelares (art. 282, §6º, do CPP). – Ademais os predicados pessoais favoráveis, por si sós, não tornam o agente automaticamente imune à prisão

processual (Enunciado Orientativo n.º 43 – TJMT) – Violação ao princípio da inocência não evidenciada à luz do inc. LXI, do art. 5º da CF. –
Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 6 de abril de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022